Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 117087249 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido por PSSC Assessoria Ltda. – EPP e outros em desfavor do agravante, processo n. 0709691-90.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: DECISÃO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por BANCO DO BRASIL S/A em face de PSSC ASSESSORIA LTDA, no qual se cobram valores decorrentes de astreintes fixadas pelo não cumprimento das determinações fixadas pela sentença proferida nos autos de no 720652-27.2020.8.07.0001. Sustenta a parte impugnante que o valor das astreintes fixadas por ocasião da decisão de ID 102032387 se mostra desarrazoado, importando em enriquecimento ilícito da parte credora. Ainda, sustenta que, à luz do que dispõe a súmula no 410 do STJ, tais valores não podem ser cobrados, uma vez que não ocorrera a intimação pessoal do banco devedor para cumprimento, o que, inclusive, fora determinado pelo decisum em comento. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, mediante depósito em garantia realizado no evento de ID 109975731 e o acolhimento da impugnação para que seja reconhecido o excesso na execução. Intimada a se manifestar, a parte credora deixou transcorrer in albis. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Do valor das astreintes. Primeiramente, deve ser mantido o valor fixado em astreintes na decisão de ID 102032387. A uma, porque a parte impugnante se limita a argumentar, de forma genérica, que o valor fixado importaria em enriquecimento ilícito da parte contrária, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, norteadores da medida. A duas, porque os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória também devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. A capacidade financeira do executado deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. No caso em tela, houve a aplicação de diversas técnicas processuais para que a parte executada promovesse o cumprimento da obrigação as quais, inclusive, foram destacadas na própria decisão de ID 102032387, cujo trecho transcrevo: “Recebido o pedido de deflagração do cumprimento de sentença, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer, motivo pelo qual a decisão de ID 88887020, bem como o prazo adicional concedido por força da decisão de ID 91627611. No intuito de conceder efetividade do julgado, este juízo determinou a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no estabelecimento do banco devedor (conforme ID 95396609). Realizadas as diligências de ID 99787296 e 100089909, a parte devedora apresentou documentação no ID 100955966 a 100955970. Novamente, sem sucesso no cumprimento do objeto desta demanda.” Assim, é de se concluir que os valores fixados a título de astreintes não afrontam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual tal argumento carece de guarida. Da intimação pessoal (não desrespeito à súmula 410 do STJ). A parte impugnante conclui haver nulidade na aplicação das astreintes fixadas pelo juízo, uma vez que, conforme dispõe a súmula no 410 do STJ e o próprio conteúdo da decisão de ID 102032387, necessária a intimação pessoal da parte devedora para que seja dado cumprimento ao seu comando, sob pena de multa. Contudo, em que pese constar da decisão em comento a ordem para que se procedesse a intimação pessoal do banco réu, não há, nos autos flagrante desrespeito ao conteúdo da súmula do eg. STJ. Isso porque, sendo o devedor parceiro eletrônico, por força do § 6o do art. 5o da Lei no 11.419/06, todas as intimações a ele dirigidas são tidas como de caráter pessoal, sendo desnecessária a expedição de carta para sua ciência. Nessa linha, colaciona-se jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PRELIMINAR. PETIÇÃO. OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE RECURSAL. (...) 5.1. "Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais" (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). (...) (Acórdão 1326967, 07250589420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica do sistema eletrônico do PJe, houve ciência do devedor acerca da decisão de ID102032387 no dia 08/09/2021, cujo prazo findou no dia 30/09/2021, de forma que houve o transcurso do prazo para cumprimento da obrigação. Desta feita, tornam-se devidas as astreintes fixadas por este juízo, conforme planilha apresentada pela parte credora no ID 108065715. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, oficie-se para viabilizar a transferência da quantia depositada em garantia deste juízo em favor da parte credora. Após, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito. Intimem-se. Em razões recursais (Id 33715914), após um breve histórico da causa, o agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada e prejuízo para si, porque diz que será condenado ao pagamento de multa exorbitante, apesar da falta de ingerência nos fatos que deram origem a sua aplicação. Sustenta que Quanto à lesão, esta é de difícil reparação, haja vista que o valor atribuído à execução pela Agravada se mostra excessivo, motivo pelo qual a delonga na decisão em questão acarretará possível impossibilidade em reaver montante eventualmente levantado. Consoante aduzido acima, o presente recurso tem por escopo reformar a r. liminar que fixou a limitação de descontos dos empréstimos contraídos na inicial do salário da Agravada diretamente em conta corrente de sua titularidade. Caso permaneça a r. liminar, o Banco deixará de proceder os descontos em sua integralidade, o que lhe ocasionará prejuízos, bem como condicionará a dívida da Agravada ad eternum, vez atrasará a quitação e ainda permitirá novos endividamentos. Evidente está à presença do requisito ligado à violação de direito do Agravante de tal modo que há relevante fundamento de direito a autorizar o efeito suspensivo pretendido. De modo que se mostra urgente a cessação dos efeitos da decisão objeto do presente mandado de segurança, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Agravada em detrimento do patrimônio do banco. Diante disso, a concessão do efeito suspensivo, além de ser medida aplicável ao caso, com a perfeita subsunção da norma legal à situação fática, trata-se de medida salutar sob o aspecto do Direito Público (Id 33715914, p. 6). No mérito, sustenta ser desarrazoada a fixação de multa diária de mil reais, limitada a trinta mil reais. Alega ser tais valores exorbitantes e desproporcionais. Diz que a fixação da multa neste patamar implicará enriquecimento ilícito por parte dos agravados. Assevera que o magistrado possui poder para reduzir o valor da multa quando manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil. Por entender ser a multa “extremamente excessiva e em total dissonância com nossa jurisprudência majoritária”, pede pela sua exclusão ou, subsidiariamente, pela sua redução. Defende que a aplicação da multa diária exige a intimação pessoal do devedor/agravante, o que não ocorreu nos autos. Aduz que o enunciado da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça determina que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sustenta que a multa deve ser afastada, porque sua intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer não ocorreu. Ao final, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, declarando-a nula, afastando à incidência da multa fixada, caso assim não entendam, requer seja diminuição para com um valor dentro da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da fundamentação descrita acima. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 33715916 e no Id 33715917, sucessivamente. É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser admitido na parte em que discute a multa e seu valor. Quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de multa diária, verifico que a questão está debatida pelo recorrente em outro agravo de instrumento, que foi distribuído para esta relatoria e se encontra em processamento. Como se constata da decisão unipessoal de minha relatoria no Id 30946357 do agravo de instrumento n. 0737207-88.2021.8.07.0000, então interposto pelos autores (ora agravados), o valor fixado a título de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer foi apreciado. Confira-se: Concretamente, na decisão de Id 102032387 do processo de referência, foi determinada a intimação do banco executado para que dê cumprimento ao dispositivo da sentença exequenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Conforme registrado na decisão de Id 105193207 do processo de referência, a parte devedora, apesar de intimada para dar cumprimento do dispositivo da sentença, quedou-se inerte. Ora, segundo os dispositivos legais acima transcritos, poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O citado art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz visando à materialização da tutela jurisdicional, e diante da recalcitrância do devedor em atender ao comando da sentença, há razão para que seja majorada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular o agravado a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. Nesse cenário apura-se que o valor da multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, não se mostrou razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito protelatório do executado no adimplemento da obrigação. A propósito da questão, transcrevo as seguintes ementas: (...) Sendo assim, não tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional do agravado como critério para sua quantificação; além do que, para o recalcitrante, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Ainda mais se destaca a obstinação do devedor, aqui recorrido, pelo fato de que nenhuma especial dificuldade há na ordem judicial a ele dirigida para apresentar os documentos discriminados nos autos. A inquestionável facilitação de execução do comando judicial apenas ressalta seu desinteresse, sua indiferença, em voluntariamente adimplir a obrigação a que está sujeito. O recurso está concluso para julgamento. A reiteração da questão não se mostra possível neste segundo agravo de instrumento, porque ocorreu a preclusão com a impugnação feita no primeiro agravo de instrumento, que ainda será julgado pelo colegiado. O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela preclusão. Por isso, não será admitido nesta parte. Subsiste, por outro lado, no tocante à ocorrência da intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Constato que o agravante almeja obter não apenas o efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão agravada, mas a antecipação da tutela recursal, porquanto deseja que o ato impugnado seja reformado desde logo. No presente caso, não estão presentes tais requisitos. Explico. O i. juízo a quo, ao constatar que o agravante não executou voluntariamente a obrigação de fazer fixada em sentença já transitada em julgado nos autos n. 0720652-27.2020.8.07.0001, aplicou em seu desfavor multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Segundo a decisão agravada, na aba “expedientes” consta registro de que o agravante teve ciência da decisão de Id 102032387 do processo de referência no dia 9/9/2021 às 13:10:44, com prazo para manifestação até 30/9/2021, apesar disso ele deixou de cumprir a obrigação. Por esse motivo, a multa fixada se tornou devida. É evidente que as diretrizes estabelecidas na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça não podem ser ignoradas, mas examinadas em cotejo com a legislação de regência. Nesse ponto, destaca-se a Lei 11.419/2006, que disciplina a informatização dos atos em processos judiciais. No caso, os autos tramitam eletronicamente e o agravante é parceiro eletrônico nos moldes da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresa pública e privada para a ciência de atos processuais. O art. 5a da mencionada Portaria dispõe que “A comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial.” A corroborar, o artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, estabelece que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. Não há, portanto, qualquer vício no ato processual capaz de ensejar nulidade da intimação e, por conseguinte, afastar a obrigação do pagamento de multa decorrente do descumprimento de decisão judicial. A aba “Expedientes” do PJe não deixa dúvida da ciência da decisão proferida, o que, inclusive, oportunizou o cumprimento da determinação judicial. Nessa perspectiva, com a intimação pessoal do agravante por meio eletrônico, considero que a decisão agravada foi proferida em consonância com a orientação do verbete sumular 410 do c. STJ. Em verdade, não há motivação plausível que justifique a alegação de falta de intimação pessoal do agravante para o cumprimento da obrigação fixada em sentença já transitada em julgado. O recorrente foi regular e efetivamente intimado de forma pessoal por meio eletrônico em processo judicial que tramita por esse meio para o atendimento ao referido pronunciamento, tanto que não ignora o conhecimento da decisão. O processo foi formado e se desenvolve exclusivamente por meio eletrônico. O agravante é parceiro eletrônico do Tribunal de Justiça, portanto incabível a alegação de que a intimação deveria ser feita pessoalmente para conferir eficácia e exigibilidade à decisão. Trago à colação o seguinte julgado deste c. órgão julgador para compreensão da questão jurídica debatida: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PRELIMINAR. PETIÇÃO. OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE RECURSAL. 1. Alegação de preclusão consumativa porque, no prazo do cumprimento de sentença, executado que se limitou a apresentar petição pleiteando somente a substituição do valor bloqueado por outra garantia, irresignações outras contra o cumprimento deduzidas em petição diversa. 1.1. No entanto, não se pode extrair efeito preclusivo quanto a matérias da impugnação de petição pela qual requerida a substituição da penhora dos ativos financeiros da conta bancária por apólice de seguro-garantia para garantia do juízo com fim a requerer efeito suspensivo na impugnação que ainda seria apresentada. 2. Na hipótese, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação apresentada por BANCO BRADESCO S.A. ao cumprimento de sentença relativo à multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença. 3. Nos termos do art. 523, caput do CPC, a partir da intimação, o executado terá prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) para o executado apresentar, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de sentença. Por expressa disposição do art. 525 do CPC, o prazo para impugnação flui automaticamente a partir do término do prazo quinzenal para adimplemento voluntário, independente de penhora ou de nova intimação 3.1. Impugnação protocolada np prazo do art. 525 do CPC deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença (e não impugnação à penhora, como definido via decisão agravada). 4. Alegação de cumprimento da obrigação de fazer dada a apresentação de cálculos com a impugnação já debatida e decidida pela decisão pela qual analisado o pedido de reconsideração da decisão pela qual fixada a multa pelo descumprimento. Não interposto em tempo e modo recurso contra a decisão pela qual definido o descumprimento da obrigação, preclusão que se deve reconhecer nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: ?é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão?. 5. Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico. Se a decisão pela qual fixada multa por descumprimento e determinada intimação do Banco executado da penalidade foi encaminhada por expedição eletrônica em 16/10/2019 15:17:54, registrada ciência do expediente pelo Banco em 29/10/2019, dispensada expedição de mandado ou de carta com aviso de recebimento à parte. 5.1. ?Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). 6. Pedidos subsidiários de redução das astreintes ao valor da obrigação/condenação e de inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora não apreciados na decisão agravada ou nos embargos de declaração, inviável a respectiva análise em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida a exame é unicamente a versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites significa supressão de instância, pedidos subsidiários que devem ser analisados na origem. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, AGI 07250589420208070000, 5a Turma Cível, Relatora: Des. Maria Ivatônia, julgado em 17/03/2021) Diante dessas considerações, não reconheço, no momento atual, a probabilidade do direito alegado no tocante à falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal desejada pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora